Tribunal: TJPA
Processo: 0801210-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801210-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DELITIVA, EM TESE, COMETIDA DURANTE O GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 145 DA LEP.
1)
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO DE REGIME, ALTERAÇÃO DE DATA-BASE, REVOGAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS E DECLARAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 (DOZE) MESES – IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE E DA REGRESSÃO DE REGIME, BEM COMO DE SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECEDENTES DO STJ.
2)
LIVRAMENTO CONDICIONAL QUE POSSUI CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS INAPLICÁVEIS AO INSTITUTO DA FALTA GRAVE - MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
3)
RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, DETERMINADO O AFASTAMENTO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE E DA REGRESSÃO DE REGIME, BEM COMO DA ALTERAÇÃO DE DATA-BASE, DA REVOGAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS E DECLARAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 (DOZE) MESES, RESTANDO SUPERADO O PLEITO REMANESCENTE DO AGRAVANTE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, lhe negar provimento, porém, de ofício, determinar o afastamento da instauração do procedimento administrativo para apuração da falta grave e da regressão de regime do apenado, bem como da alteração de data-base, da revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos e declaração de mau comportamento por 12 (doze) meses, restando superado o pleito remanescente do agravante, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos nove dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
MARCIO DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
,

representado pelo Advogado Mayko Benedito Brito de Leão – OAB/PA 28.746, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa, que suspendeu o livramento condicional em desfavor do recorrente e determinou a apuração de falta grave, a qual foi reconhecida, com regressão para o regime fechado, a alteração de data-base, a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos e declaração de mau comportamento por 12 (doze) meses.

Nas razões recursais (fls. 07/13), informa o agravante que se encontrava cumprindo pena em regime aberto, tendo sido beneficiado com livramento condicional, quando foi segregado pela suposta prática de nova infração, oportunidade em que o Juízo da Execuções determinou a suspensão do aludido benefício, bem como, a instauração de processo administrativo para apuração da falta grave, a qual foi posteriormente reconhecida, ensejando a regressão de regime para o fechado, a alteração de data-base, a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos e declaração de mau comportamento por 12 (doze) meses.

Argumenta que o cometimento de novo ilícito, sem condenação transitada em julgado, durante o livramento condicional, não pode ensejar a revogação da referida benesse, tampouco a regressão definitiva de regime
per salto.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão impugnada, determinando-se por consequência seja restabelecido o livramento condicional ou, subsidiariamente, readequado o regime de regressão para o semiaberto, imediatamente mais gravoso em relação ao qual o apenado se encontrava inserido antes da suposta nova prática delitiva, ou seja, o aberto.

Em contrarrazões (fls. 16/19), o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo, tão somente para reformar a decisão no trecho em que determinou a regressão definitiva do agravante para o fechado, haja vista tratar-se de regressão
per saltum
, readequando-se para o semiaberto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida (fls. 27).

Nesta Superior Instância (fls. 47/51), o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando atentamente os autos, observa-se que o apenado, no gozo do benefício do livramento condicional nos autos da Execução Penal n.: 0018151-52.2016.8.14.0401, supostamente cometeu novo delito, tendo sido preso em 03/03/2020, nos termos do que consta na decisão de fls. 20/25, senão vejamos excerto do aludido
decisum,
na parte em que interessa,
verbis
:

“I. DA FALTA GRAVE EM APURAÇÃO:

(...)

Pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM A PRÁTICA DE NOVO DELITO
, não restam dúvidas de que o apenado incidiu nos dispostos dos Artigos 50, V e Art. 52, CAPUT, ambos da LEP, razões pelas quais,
RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE
. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave,
DETERMINO A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME FECHADO
, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso,
devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 20/02/2020
.Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido,
REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR
.

(...)

II. DA SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL:

Considerando que o(a) apenado(a) praticou falta grave no período de prova do livramento condicional, bem como descumpriu uma das condições estabelecidas na decisão que concedeu o benefício,
SUSPENDO O LIVRAMENTO
, devendo o apenado permanecer custodiado em regime mais gravoso do qual se encontrava antes do livramento
. (...)”

Cabe pontuar que, ao contrário do que asseverou o agravante, o livramento condicional a ele concedido foi suspenso e não revogado, diante da prática de novo delito, em tese, praticado pelo mesmo.

Com efeito, nos termos do que autoriza o art. 145 da LEP
[1]
, o cometimento de novo delito durante o período de gozo do livramento condicional poderá acarretar a suspensão cautelar da benesse, podendo, em caso de condenação com trânsito em julgado pelo novo ilícito, ensejar a sua revogação, tendo como consequência a perda definitiva do tempo cumprido em livramento e a impossibilidade de nova concessão do benefício em relação à mesma pena.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
NOTÍCIA DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A notícia da prática de outra infração penal durante o período de prova do livramento condicional pode ensejar a suspensão do benefício, uma vez que há sinais razoáveis de falta de disciplina e de responsabilidade para a permanência desvigiada no último estágio da pena.

2. A providência do art. 145 da LEP é cautelar, de natureza urgente; visa assegurar a efetividade da execução. Por isso, não pressupõe sentença condenatória transitada em julgado e não está condicionada à decretação de prisão preventiva no processo de conhecimento referente ao novo delito. Os institutos são diferentes e seus propósitos não se confundem.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1808078/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1
. Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo Apenado. Precedentes.

2. "[O] fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício" (HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017).

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 443.805/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018)

Por outro lado, a suspensão do livramento condicional pelo cometimento de novo ilícito, não se confunde com o procedimento de apuração de falta grave, haja vista que o primeiro possui regramento e sanção próprios, previstos nos artigos 83 a 90 do CP, e nos artigos 131 e 146 da LEP, não havendo que se falar na aplicação do mesmo rito referente a apuração de falta grave no curso do cumprimento de pena, de modo que não encontra amparo legal a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para fins de reconhecimento de falta, não se admitindo ainda a decretação da regressão cautelar, tampouco a definitiva, de regime prisional,
daí porque, de ofício, afasto a instauração do procedimento administrativo para apuração da falta grave e a regressão de regime, bem como a alteração de data-base, a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a declaração de mau comportamento por 12 (doze) meses.

Sobre o tema, vejamos os seguintes julgados,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP. Precedentes.

2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Portanto, inexiste previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 617.911/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRAS PRÓPRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, no exame de casos análogos, "firmou entendimento no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena" (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2018).

2. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 572.228/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

II - A controvérsia, na hipótese vertente, circunscreve-se a definir se o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional configura a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, ou, se, com incidência das regras próprias do referido benefício, na forma dos arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da LEP, tem por efeito apenas a sua suspensão e posterior revogação, com a desconsideração do tempo que o apenado esteve liberado.

III - Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do livramento condicional, de fato, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave. Precedentes.

IV - Revela-se, assim, manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação para apuração de infração disciplinar, que, fosse o caso, deveria ser apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, como é o entendimento desta Corte Superior. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado e afastar a apuração de falta grave em vista do cometimento de nova infração penal no curso do livramento condicional.
(HC 479.923/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Logo, afastada a instauração do procedimento administrativo para apuração da falta grave e a regressão de regime, bem como seus consectários legais, restabelecendo-se o regime prisional a que o apenado estava submetido antes de ser beneficiado com o livramento condicional, resta superado o pleito de mudança do regime imposto ao agravante em virtude da aludida regressão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a suspensão do livramento condicional ao agravante, afastando-se, DE OFÍCIO, a instauração de Procedimento Administrativo para apuração da falta grave, bem como a regressão de regime, a alteração de data-base, a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a declaração de mau comportamento por 12 (doze) meses, restabelecendo-se o regime prisional a que o apenado estava submetido antes de ser beneficiado com o livramento condicional, restando superado o pleito remanescente do agravante.

É como voto.

Belém/Pa, 09 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

Belém, 14/06/2021